Tribunal: TJSP
Processo: 1026703-05.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Apelações interpostas contra sentença que anulou lançamentos de IPTU sobre imóveis com restrições ambientais, respeitando a prescrição quinquenal, e determinou novo lançamento conforme laudo pericial.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) a restrição ambiental afasta a

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. IPTU. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Apelações interpostas contra sentença que anulou lançamentos de IPTU sobre imóveis com restrições ambientais, respeitando a prescrição quinquenal, e determinou novo lançamento conforme laudo pericial.
II. Questão em Discussão.
2. A controvérsia consiste em verificar se: (i) a restrição ambiental afasta a incidência do IPTU; (ii) é possível a anulação integral dos lançamentos e fixação de percentual mínimo de redução do valor venal; e (iii) é aplicável a prescrição quinquenal.
III. Razões de Decidir.
3. A restrição ambiental não afasta a incidência do IPTU, pois o fato gerador é a propriedade em zona urbana, conforme art. 32 do CTN e jurisprudência.
4. A perícia constatou que cerca de 90% da área dos imóveis possui restrições ambientais, reduzindo seu valor de mercado, o que justifica a revisão do valor venal.
5. A sentença corretamente determinou o relançamento do tributo com base nos valores venais apurados pela perícia, sem fixar percentual de redução, conforme art. 142 do CTN.
6. A pretensão do Espólio possui conteúdo anulatório, aplicando-se a prescrição quinquenal do art. 1o do Decreto no 20.910/1932, desde a notificação do lançamento.
7. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do RITJSP. Sem majoração de honorários sucumbenciais em razão da ausência de fixação em Primeira Instância.
IV. Dispositivo.
8. Recursos não providos.
Tese de julgamento: 1. A restrição ambiental não afasta a incidência do IPTU. 2. A revisão do valor venal deve ser baseada em laudo pericial, sem fixação de percentual de redução. 3. A prescrição quinquenal aplica-se às ações de conteúdo anulatório contra lançamentos tributários.